Tribunal: STF
Processo: Rcl 66315
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Astúrias Desenvolvimento Urbano Eireli EPP contra decisão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida no Processo nº 1003238-36.2023.8.26.0541, que teria aplicado equivocadamente precedente vinculante firmado sobre a sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 1.084 (RE nº 1.250.097/PR) e assim impedido a subida do recurso extraordinário interposto.



    A parte reclamante relata que acionou o Município de Santa Clara D’oeste em virtude de que a Fazenda Municipal definiu a base de cálculo do IPTU por meio de atos do Diretor de Receitas Imobiliárias e com fundamento nos artigos 14 e 159, § 2º, da Lei Complementar nº 1.196/2014, que instituiu o Código Tributário Municipal de Santa Clara D’oeste.



    Aduz que a definição do valor venal do imóvel com base no valor constante do cadastro imobiliário fiscal da Prefeitura Municipal, lançado sem a existência de lei que o define, fere o artigo 150, I, da Constituição Federal, e o Tema nº 1.084 da repercussão geral.



    Nesses termos, assevera que o Juízo reclamado não decidiu em conformidade com o Tema nº 1.084 do STF, vez que deixou de observar as condições impostas na fixação da tese, no sentido de que para imóvel novo, não previsto na Planta Genérica de Valores, a constitucionalidade da lei municipal, que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada para fins de cobrança de IPTU, fica condicionada à prévia fixação legal dos critérios para a avaliação técnica e à garantia do direito ao contraditório do contribuinte.



    Afirma que nenhum dos requisitos foram observados, e que as instâncias ordinárias inverteram o ônus de comprovar tal fato. 



    Alerta sobre a impossibilidade de se fazer prova negativa sobre a existência de avaliação técnica e sobre o não exercício do direito ao contraditório, pois informa que nunca foi notificado ou cientificado da realização da avaliação técnica, e que tal documento não consta nos autos originais.



    Repisa que o Juízo reclamado não se ateve ao fato de que, no caso concreto, não há lei que fixa os critérios para a avaliação técnica e que não foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, deixando, portanto, de aplicar a tese fixada no Tema nº 1.084/RG.



    Assim, requer que seja cassada a decisão da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de assegurar e restaurar a competência deste Supremo Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Vejamos. 



    O Plenário desta Corte, em 1º/8/2013, no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR em sede de repercussão geral (Tema nº 1.084), Relator o Ministro Luis Roberto Barroso, fixou a seguinte tese acerca da matéria:  



    “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”.  



    No caso em análise, o juiz de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária de anulação de lançamento fiscal, com base na seguinte fundamentação (e-Doc. 8, fls. 14 a 17):



    “Inicialmente, registro que, sobre a matéria, no recente julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.245.097/PR (Tema nº 1084), publicado em 27/07/2023, foi fixada a seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’. 



    Destaco alguns pontos do julgado:



    (...) 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    (...) 



    Sabe-se que a planta genérica de valores é utilizada pelos entes municipais para dar publicidade às plantas e índices arbitrados, determinando os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos urbanos existentes à data de sua elaboração. 



    A realidade fática demonstra que o bairro Riviera Dos Grandes Lagos, no qual localizado o lote em questão, aprovado pelo Decreto nº 1.370/2015 e desmembrado pelo Decreto nº 1.573/2018, foi inserido na listagem em 08/12/2022, através da Lei Complementar nº 1.605/2022. 



    Tal fato, entretanto, não autoriza a dispensa da requerente em efetuar o pagamento do imposto nos exercícios anteriores. Por primeiro, porque o fato gerador do imposto é a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município, o que é inconteste nos autos. Verificado o fato gerador, nasce a obrigação tributária e o imposto é devido. Segundo, o Supremo Tribunal Federal no julgamento acima citado admite a avaliação ao Poder Executivo desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica. 



    No caso, o cálculo do valor venal do imóvel foi feito por meio do procedimento administrativo de avaliação, realizado pelo setor técnico responsável, e em observância à legislação tributária municipal em vigor (Lei Complementar nº 1.196/2014), in verbis: 



    Art. 14. O lançamento do imposto será feito à vista dos elementos constantes d



    Art. 159. Objetivando identificar o perfil do Município e chegar ao valor da riqueza nele produzida, na busca de fornecer subsídio para nortear o desenvolvimento dos vários setores da área urbana e rural, a Fazenda Pública Municipal poderá intimar as pessoas físicas ou jurídicas a se inscreverem ou atualizarem seus dados cadastrais, junto aos setores competentes da Prefeitura. 



    (...) 



    § 2º. Poderá ainda estabelecer receita para prestadores de serviços, bem como o valor venal dos imóveis urbanos e rurais, para efeito de tributação. 



    Caberia, se o caso, à parte autora comprovar que o valor venal apurado não corresponde à realidade, o que não ocorreu. 



    Não há que se falar em ofensa ao princípio da ilegalidade. Referido princípio, previsto nos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional, veda a instituição, exigibilidade ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça. 



    O setor competente do município réu somente calculou o valor de mercado do loteamento novo, que não estava abrangido pela planta genérica de valores. O aspecto quantitativo não está adstrito à lei em sentido formal e a planta genérica de valores não figura como elemento constitutivo do IPTU, ou seja, ela não institui a base de cálculo (que é o valor venal do imóvel), mas tão somente reflete os valores de mercado obtidos a partir do arbitramento. 



    Inclusive, pelo mesmo fundamento, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade com relação ao imposto lançado no ano de 2023.”



    Por sua vez, o Colégio Recursal de São Paulo, ao desprover o recurso inominado, manteve a sentença de improcedência da ação anulatória de lançamento fiscal de IPTU, nos seguintes termos (e-Doc. 11, fls. 3 e 4):  



    “2 A r. sentença deu correta solução à lide. 



    Como explanado pelo D. Juízo a quo, ‘a planta genérica de valores é utilizada pelos entes municipais para dar publicidade às plantas e índices arbitrados, determinando os valores unitários médios do metro quadrado dos terrenos urbanos existentes à data de sua elaboração’. No caso em tela, se verificou que o imóvel não constava da planta genérica de valores daquela municipalidade. 



    No tema 1084 do Colendo STF fixou-se a seguinte tese, in verbis: 



    É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    A base de cálculo foi fixada pela municipalidade por meio de ato administrativo em avaliação do valor venal realizada segundo a metodologia prevista pela legislação local. Tratando-se de imóvel novo, sem a previsão na planta genérica de valores, o valor venal foi apurado em obediência ao disposto no Código Tributário Municipal, ex vi dos artigos 14 e 159, como apontado pelo Juiz Singular (fls. 256)”



    A Constituição Federal, quanto ao tema, disciplina: 



    Art. 30. Compete aos Municípios: 



    I - legislar sobre assuntos de interesse local; 



    II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 



    III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 



    (...) 



    Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 



    I - propriedade predial e territorial urbana; 



    Não há de se falar, assim, em afronta ao princípio da legalidade, pois observadas as legislações tributárias. 



    Tampouco houve violação ao princípio da anterioridade com relação ao exercício de 2023, porque a atualização da planta genérica de valores foi publicada em 08 de dezembro de 2022, com regular aplicação já no ano de 2023. A republicação em janeiro deste ano o foi somente para correção de erro material, não causando qualquer prejuízo a recorrente, não se tratando de nova lei. 



    A rememorar, ainda, que o fato gerador da cobrança do IPTU decorre da condição de propriedade de imóvel urbano, inexistindo regramento no CTN a condicionar a cobrança do imposto somente se incluso na planta genérica de valores. Devidas, pois, as cobranças do imposto em comento, inclusive no que diz respeito a exercícios de anos anteriores.”  



    No julgamento do agravo interno, interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, assim se manifestou o Órgão colegiado (e-Doc. 10, fls. 19 a 21):



    “Correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    Observa-se que a C. Turma entendeu pela possibilidade de o Poder Executivo efetuar a apuração individualizada do valor de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores para fins de lançamento do IPTU, aplicando exatamente o entendimento exarado no TEMA 1084 do STF. 



    O artigo 1.030, I, alínea 'a', do Código de Processo Civil dispõe que será negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF por meio da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, a questão posta pelo agravante redunda em análise de provas, já que afirma que não há provas de que foi assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, o que de todo modo encontra óbice na súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Portanto, em razão da correta aplicação do tema 1084 e da inviabilidade de exame de provas em recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do STF, é o caso de negar provimento ao recurso. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no ARE nº 1.245.097/PR em sede de repercussão geral (Tema nº 1.084), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. 



    A autoridade tida por reclamada, a partir da análise e interpretação da legislação infraconstitucional local, entendeu legítima e constitucional a formação da base de cálculo do IPTU do Município de Santa Clara D’oeste. 



    Outrossim, o Tribunal de Origem – soberano na análise da legislação local, nos termos da Súmula nº 280/STF e dos fatos e provas dos autos, de acordo com a Súmula nº 279/STF –, ao firmar seu convencimento com base na interpretação dos artigos 14 e 159 da Lei Complementar Municipal nº 1.196/2014 e no contexto probatório, entendeu que a solução dada a presente controvérsia se encontra em harmonia com o paradigma vinculante sob o Tema nº 1.084 da repercussão geral, e afastou qualquer afronta ao princípio da legalidade estrita.



    De fato, a reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no Supremo Tribunal Federal, trazendo questões de índole infraconstitucional.



    Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência da Corte de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de março de 2024.   



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente